Tribunal: STF
Processo: RE 87377
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS.
APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 2.627/66, 3.193/72 E 3.541/74 DO ESTADO,
SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU A LEI FEDERAL (ART. 13, PARAGRAFO
4. E 24 DA LEI 667/69).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM BASE NA SÚMULA
N. 280 E SUA CONJUGAÇÃO COM OS VERBETES 282 E 356.